Tribunal: TJSP
Processo: 1058160-29.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
r no 1.078/2008 – Inadmissibilidade - Percentual de 7% fixado no Decreto no 61.917/16 – Precedentes - Sentença de procedência da ação – Provimento dos recursos da Fazenda do Estado e oficial considerado interposto, para o decreto de improcedência da ação, fixada a sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1058160-29.2017.8.26.0576; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2021; Data de Registro: 24/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/04/2021

Data de publicação:

24/04/2021

Ementa:
Ação ordinária – Servidora estadual – Pretensão de recebimento de forma integral da 'Bonificação por Resultados – BR', nos termos da Lei Complementar no 1.078/2008 – Inadmissibilidade - Percentual de 7% fixado no Decreto no 61.917/16 – Precedentes - Sentença de procedência da ação – Provimento dos recursos da Fazenda do Estado e oficial considerado interposto, para o decreto de

Ementa:
Ação ordinária – Servidora estadual – Pretensão de recebimento de forma integral da 'Bonificação por Resultados – BR', nos termos da Lei Complementar no 1.078/2008 – Inadmissibilidade - Percentual de 7% fixado no Decreto no 61.917/16 – Precedentes - Sentença de procedência da ação – Provimento dos recursos da Fazenda do Estado e oficial considerado interposto, para o decreto de improcedência da ação, fixada a sucumbência.